Tribunal: CARF
Processo: 13971.720281/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720281/2015-70
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.924 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Embargante
MALHAS WILSON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 23/11/2010 a 10/09/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando existente a omissão apontada,
que deve ser colmatada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, nos termos do
voto do relator. Votaram pelas conclusões os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e
Fernanda Vieira Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo responsável
solidário/real adquirente Malhas Wilson Ltda e de Embargos de Declaração interpostos
conjuntamente pela contribuinte/importadora Torrent do Brasil Importação e Exportação Ltda.,
juntamente com o responsável solidário Dario Tomaselli Neto, tempestivos, em face do Acórdão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720281/2015-70
Fl. 4619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720281/2015-70

no 3401-005.211, de 26/07/2018, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Terceira Seção de Julgamento deste CARF, o qual decidiu, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 23/11/2010 a 10/09/2013
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE.
PENA DE PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE.
A ocultação do real adquirente das mercadorias importadas enseja a
aplicação da pena de perdimento e em caso de não localização das
mercadorias aplica-se a multa equivalente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 23/11/2010 a 10/09/2013
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO/MANDATÁRIO. NÃO CABIMENTO Não restando comprovado nos autos, atos de administração/gerência/representação, praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos à época dos fatos,
torna-se incabível a manutenção do sócio/mandatário no polo passivo
como responsáveis solidários
PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. OBJETIVIDADE DAS
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas devem buscar o máximo resultado na
atuação do direito com o mínimo emprego possível de atividades
processuais. As decisões administrativas devem se pautar pela
objetividade de quem autua e por parte de quem julga. Nem sempre a
extensão de argumentações e apresentação de doutrinas e acórdãos
auxiliam no esclarecimento da lide.
A embargante, MALHAS WILSON LTDA, alega teria havido omissão no voto
pelo fato de o acórdão ter deixado de apreciar ponto do litígio tratado no item 6 do Recurso
Voluntário – “Não houve financiamento das importações: a importadora realizou as importações
com recursos próprios”, onde constariam as provas produzidas nos autos pela empresa
importadora para cada uma das declarações de importação. Deste modo, conclui a Embargante
que foi feita a prova de que as importações foram efetuadas com recurso próprio e também com
financiamento concedido pelo FINIMP.
Os embargos foram acolhidos pela i. Conselheira MARA CRISTINA
SIFUENTES, Presidente substituta da 1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, nos
seguintes termos:
Fl. 4620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720281/2015-70

compulsando-se os votos vencido/vencedor do acórdão recorrido não foi
possível constatar a devida apreciação da matéria citada no item 6 do
Recurso Voluntário, onde o sujeito passivo buscou demonstrar a
comprovação do fluxo de pagamento das operações de importação para
cada uma das declarações de importação.
De outro lado, Torrent do Brasil Importação e Exportação Ltda., juntamente
com o responsável solidário Dario Tomaselli Neto, apresentaram conjuntamente embargos de
declaração em que alegam que teria havido omissão no voto pelo fato de o acórdão ter deixado
de apreciar as provas juntadas aos autos, em especial as planilhas e provas juntadas para cada
uma das 28 declarações de importações efetuadas (“item 5. DO DETALHAMENTO
FINANCEIRO DAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO COLOCADAS A MARGEM DO
JULGADO”).
Referidos embargos também foram acolhidos pela i. Conselheira MARA
CRISTINA SIFUENTES, Presidente substituta da 1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção do CARF,
nos seguintes termos:
Em conclusão, compulsando-se os votos vencido/vencedor do acórdão
recorrido não foi possível constatar a apreciação específica da matéria
embargada, caracterizando-se, desse modo, omissão no julgado.
A Embargante Malhas Wilson LTDA apresenta petição de fls. 416-417 em que
requer seja considera a alteração da redação da IN 1861/2016 pela IN 1937/2020.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador com poderes de
representação devidamente comprovados nos autos.
Infere-se de ambos os embargos apresentados que a questão de fundo diz
respeito à origem dos recursos financeiros, cujas alegações e provas não teriam sido devidamente
apreciadas..
Em que pese o r. despacho da presidência ter acolhido os embargos por ter
entendido que não foi possível constatar a devida apreciação da matéria citada, fato é que
segundo o entendimento da turma o mero fato de a Recorrente ter demonstrado que autuada
possuía recursos para realizar as operações de importação não foram suficiente para afastar a
acusação fiscal. Vejamos:
Não há dúvidas, pela análise efetuada no TVF e analisando os
documentos juntados aos autos, que foi comprovada a ocultação do real
adquirente das mercadorias, já que as notas fiscais de entrada e saída, da
Fl. 4621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720281/2015-70

empresa Torent, que ampararam as mercadorias foram emitidas logo
após o desembaraço aduaneiro fato que demonstra que as mercadorias
haviam sido negociadas anteriormente à importação, sempre ocorrendo a
destinação para o real adquirente da totalidade das mercadorias
constantes na DI. Também houve adiantamento de recursos por parte da
Malhas Wilson para quase todas as importações, no TVF consta tabela
demonstrativa com extratos de conta corrente de ambas as empresas. E o
TVF conclui pela inidoneidade das faturas apresentadas, por não fazerem
menção ao real adquirente, não refletindo a verdadeira transação
comercial:
(...)
Dentro dessas normativas publicadas esta o disciplinamento das
operações por conta e ordem de terceiros. As instruções normativas que
tratam da matéria são claras ao estipular que tanto na operação por conta
e ordem de terceiros quanto nas operações por encomenda é condição
sine qua nom que tanto a empresa importadora quanto o real adquirente
sejam habilitados para atuação no comércio exterior, conhecida
popularmente por habilitação no Radar.
As empresas conheciam essa exigência, tanto é assim que realizaram
operações em que identificaram que atuavam por meio de importação
indireta, e durante certo período buscaram obter a habilitação necessária.
O fato de não possuírem habilitação no sistema Radar durante as
operações autuadas não milita a favor dos adquirentes, apenas
demonstram o descumprimento das normas administrativas.
Como bem pontua a Embargante, a legislação apresenta ampla definição de
“recursos próprios”, conforme, por exemplo, art. 3a da IN 1861/2016:
Art. 3o Considera-se operação de importação por encomenda aquela em
que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu
nome e com recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de
mercadoria estrangeira por ela adquirida no exterior para revenda a
encomendante predeterminado.
§ 1o Considera-se encomendante predeterminado a pessoa jurídica que
contrata o importador por encomenda referido no caput para realizar a
transação comercial de compra e venda de mercadoria estrangeira a ser
importada, o despacho aduaneiro de importação e a revenda ao próprio
encomendante predeterminado.
§ 2o O objeto principal da relação jurídica de que trata este artigo é a
transação comercial de compra e venda de mercadoria nacionalizada,
mediante contrato previamente firmado entre o importador por
encomenda e o encomendante predeterminado, podendo este participar
ou não das operações comerciais relativas à aquisição da mercadoria no
exterior.
Fl. 4622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720281/2015-70

§ 3o Considera-se recurso próprio do importador por encomenda o
pagamento da obrigação, ainda que anterior à realização da operação de
importação ou da efetivação da transação comercial de compra e venda.
§ 3o Consideram-se recursos próprios do importador por encomenda os
valores recebidos do encomendante predeterminado a título de
pagamento, total ou parcial, da obrigação, ainda que ocorrido antes da
realização da operação de importação ou da efetivação da transação
comercial de compra e venda. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1937, de 15 de abril de 2020) (Vide Instrução
Normativa RFB no 1937, de 15 de abril de 2020)
Nesse sentido, a questão perde relevância para o deslinde da controvérsia,
conforme já indicado no acórdão embargado:
Quanto a alegação das recorrentes que a empresa Torent possuía recursos
financeiros para arcar com a operação e que a antecipação de pagamento
por parte da Malhas Wilson era parte das tratativas negociais, essas
afirmativas restaram desnecessárias ao deslinde da questão, pois mais
importante é garantir o controle aduaneiro e os requisitos não foram
cumpridos pelas recorrentes, a habilitação de ambas empresas, com a
apresentação do contrato de prestação de serviços à RFB, e a informação
no Siscomex de se tratar de uma importação por conta e ordem de
terceiros.

Em que pese o esforço argumentativo das ora embargantes, a comprovação
quanto a origem dos recursos financeiros não é suficiente para alterar as conclusões do acórdão
embargado, razão pela qual acolho os embargos sem efeitos infringentes, apenas para que conste
no acórdão recorrido que o recurso financeiro era de origem própria.
Assim, voto por acolher os embargos de declaração opostos, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 4623
DF CARF MF
Documento nato-digital